Tribunal: TJSP
Processo: 1004497-20.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Confecção de portões para residência do autor – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004497-20.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ALEXANDRE
OLIVEIRA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRUNO
ALEXANDRE TORRELIS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-20.2018.8.26.0322 -Voto no 23803
2
Apelação Cível no 1004497-20.2018.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Alexandre Oliveira de Souza (justiça gratuita)
Apelado: Bruno Alexandre Torrelis Rodrigues
Juiz: Antônio Fernando Bittencourt Leão
VOTO 23803
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Confecção de portões
para residência do autor Autor que não se desincumbiu
do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos
moldes do art. 373, inciso I, do CPC
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA contra BRUNO
ALEXANDRE TORRELIS RODRIGUES julgada improcedente. O autor foi
condenado a arcar com custas e honorários advocatícios, arbitrados em
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
No apelo, o autor busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que apesar de não constar prazo no contrato, em
mensagem encaminhada o réu estipulou prazo de 25 dias para a entrega
do portão a partir da assinatura do contrato. Sustenta que a inexistência de
prazo para o cumprimento da obrigação é prática abusiva. Alega que o
próprio recorrido assumiu a instalação do produto. Pugna pela
procedência dos pedidos formulados.
Recurso não respondido.
É o relatório.
Narra o autor que contratou os serviços do requerido
para confecção de dois portões e instalação das peças em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-20.2018.8.26.0322 -Voto no 23803
3
Ocorre que os portões foram entregues fora do prazo pactuado e, ainda
assim não obstante o pagamento antecipado do valor contratado (R$
2.500,00)
somente depois de seguidas reclamações, ostentando
ademais defeitos de acabamento e não foram concluídos os trabalhos de
instalação. Assim, pede a condenação do requerido na devolução do valor
pago e ao pagamento de indenização por danos morais.
Citado, o réu apresentou defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Com efeito, segundo a cláusula primeira do contrato
firmado entre as partes (fls. 66), o requerido foi contratado apenas para
fabricação do portão, não podendo assim responder por eventual demora
na fixação das peças no muro da residência do autor.
Assim, não há como arcar com o reembolso de valores
despendidos pelo autor com a contratação de um pedreiro.
Por outro lado, o contrato não fixou prazo para
confecção e entrega dos portões de modo que, indispensável no caso,
notificação prévia, constituindo o fabricante em mora, sem a qual o
requerido não pode ser responsabilizado pela demora no cumprimento de
prazo que não existia.
Conforme ponderado pelo magistrado sentenciante,
seria indispensável a realização de perícia técnica, para constatação dos
defeitos alegados, prova pela qual não se interessou o autor e o ônus no
caso era todo seu, conforme previsto no art. 373, II, do CPC e, ante sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-20.2018.8.26.0322 -Voto no 23803
4
inércia, deve a ação se julgada improcedente.
Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em
comprovar suas alegações, ônus que lhe cabia.
Com
efeito,
não
basta
simplesmente
alegar;
é
necessário comprovar, pois o artigo 373 do Código de Processo Civil exige
do autor que prove os fatos constitutivos de seu direito por meio dos
elementos probatórios, tais como prova documental, testemunhal, pericial,
entre outras, para, desta forma, ficar comprovado que o direito que alega é
existente.
Humberto Theodoro Júnior ensina que: “Esse ônus
consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos
fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar,
nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, vol I, 25a
ed. São Paulo: Forense. 1998. p. 423).
Nesse sentido Vicente Greco Filho diz que, “a finalidade
da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No processo,
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico: sua
finalidade prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a certeza
absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004497-20.2018.8.26.0322 -Voto no 23803
5
suficiente na convicção do magistrado”.
E, à míngua de comprovação satisfatória do quanto
alegado na inicial, a improcedência do pedido se faz de rigor.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator